Tribunal: STF
Processo: RHC 249016
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Redutor do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Regime prisional mais gravoso. Circunstância judicial negativa. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a pedido referente à aplicação do redutor do tráfico privilegiado e à fixação de regime prisional mais gravoso.



2. O agravante buscou a rediscussão da matéria relativa à aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e à imposição de regime prisional mais gravoso, alegando desacerto da decisão agravada.



3. As instâncias de origem concluíram que o réu, embora primário, dedicava-se a atividades criminosas, após sua prisão em flagrante transportando grande quantidade de droga (80kg de maconha), impedindo a aplicação do benefício.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e (ii) saber se é possível a imposição de regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, quando há circunstância judicial negativa.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada nem apresentou argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



6. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pressupõe que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.



7. No caso concreto, as instâncias de origem, após detida análise dos autos, concluíram que o réu, embora primário, se dedicava a atividades criminosas, comprovado pela grande quantidade de droga (80kg de maconha) transportada, o que impede a concessão do benefício.



8. A existência de circunstância judicial negativa permite a imposição de regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada desta Corte.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.